Tribunal: STF
Processo: RE 1412771
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E REIVINDICATÓRIA. POSSE MANSA E PACÍFICA. COMPROVADA. PRAZO DE 20 ANOS. ART. 550, CC/16. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028, CC/02. PROTESTOS JUDICIAIS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SIGNATÁRIO. TERCEIRO INTERESSADO. NOTIFICAÇÃO MOVIDA CONTRA O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL E NÃO CONTRA OS POSSEIROS DO IMÓVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA. PEDIDO REIVINDICATÓRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A usucapião extraordinária é uma das formas de aquisição originária da propriedade, na qual o possuidor tem a posse mansa e pacífica após certo lapso temporal, não havendo que se falar em justo título e boa-fé, requisitos estes da usucapião ordinária.



    2. No caso dos autos, aplica-se o prazo de 20 anos previsto no art. 550 do Código Civil de 1976, em atenção à regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, segundo a qual estabelece que “serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada;.



    3. Conforme restou demonstrado no presente caso, é inconteste que os autores da ação de usucapião extraordinária exercem a posse mansa e pacífica e com animus domini no referido imóvel objeto da lide desde 1985, tendo estabelecido moradia no local e agindo como se proprietários fossem.



    4. O protesto judicial efetuado por terceiro interessado e credor da proprietária do imóvel não tem o condão de interromper a pretensão aquisitiva para efeito gerador de usucapião, haja vista a ausência de titularidade de domínio do bem objeto da avença. Precedentes.



    5. Da mesma forma, também não interrompe a pretensão aquisitiva do direito de propriedade o protesto realizado pelo proprietário do imóvel em face do Secretário de Assuntos Fundiários do Distrito Federal e não contra os posseiros do bem.



    6. Prejudicado o apelo na Ação Reivindicatória, tendo em vista a manutenção da sentença na Ação de Usucapião Extraordinária que reconheceu a usucapião dos réus /apelados.



    7. Sem majoração dos honorários na Ação de Usucapião Extraordinária, uma vez que os honorários advocatícios nos autos deste processo foram fixados com base no Código de Processo Civil de 1973.



    8. Honorários majorados na Ação Reivindicatória, conforme estabelece o art. 85, §11 do CPC.



    9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIII, e 182, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente